Tribunal: TCU
Processo: 009.216/2011-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 814/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pela Procuradoria da República no Município de Ji-Paraná/RO, por meio do Ofício 40/2011/PRM/JP/SOTC-5a CCR (peça 1), no qual noticia indícios de irregularidades no âmbito dos Contratos PP-674/2009-00 (R$ 9.554.766,67) e PP-675/2009-00 (R$ 12.608.920,15), firmados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Fundação Ricardo Franco (FRF), que teriam sido anotados em Despacho proferido no ICP 1.31.001.000248/2010-19; Considerando que, mediante o Acórdão 7197/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Mucio, o Colegiado considerou a representação procedente e expediu a seguinte determinação à Controladoria-Geral da União, verbis : " 1.7. Determinar à Controladoria Geral da União/PR que, no prazo de 90 dias, apure o fato mencionado na presente representação, relativo a possíveis irregularidades na execução dos Contratos PP-674/2009-00 e PP-675/2009-00, celebrados entre o Dnit e a Fundação Rio Franco - FRF e, se for o caso, adote medidas com vistas à identificação dos responsáveis, à quantificação dos eventuais danos e ao seu imediato ressarcimento ao erário, devendo ainda tomar todas as providências necessárias ao esgotamento das medidas administrativas internas cabíveis ou, caso estas não logrem êxito, à instauração, pela autoridade administrativa competente, da respectiva tomada de contas especial - com a devida comunicação do resultado a este Tribunal; " Considerando o pronunciamento da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 103 e 104), do qual constam as seguintes conclusões: i) após diligências adotadas no curso do processo, o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) informou que realizou auditorias nos contratos objeto da representação, expedindo recomendações ao Dnit; ii) está pendente o cumprimento de duas recomendações expedidas pela CGU; iii) uma dessas recomendações se refere à instauração de procedimento administrativo com o objetivo de apurar responsabilidade quanto ao pagamento antecipado no âmbito do Contrato PP-675/2009-00, bem como comprovação da devolução dos recursos pela Fundação Ricardo Franco perante os órgãos de controle interno e externo; iv) a outra recomendação pendente de cumprimento refere-se à orientação para que o Dnit transfira os bens imóveis construídos no âmbito do Contrato PP-675/2009-00 à Fundação Nacional do Índio (Funai), para que essa fundação passe a se responsabilizar pela manutenção das instalações físicas; e v) o Dnit constituiu grupo de trabalho para a verificação dos pressupostos de constituição de processo de tomada de contas especial, após ter exaurido as medidas administrativas para ressarcimento ao erário, conforme Portaria-Dnit 2422/2020 (peça 99); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, a) considerar parcialmente atendida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 7197/2014-TCU-Primeira Câmara (Relator: Min. José Múcio Monteiro); b) determinar ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, com fundamento nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Resolução-TCU 315/2020, que informe nas contas anuais do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o cumprimento definitivo das recomendações realizadas no âmbito do Relatório de Auditoria 20122655 daquele órgão de controle interno, referente à auditoria realizada no Contrato PP-675/2009-00, firmado entre a autarquia e a Fundação Rio Franco (FRF); c) informar ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a prolação do presente Acórdão, destacando que o conteúdo da deliberação pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e d) encerrar este processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.216/2011-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Procuradoria da República/RO - MPU (26.989.715/0026-60). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.